Tribunal: STJ
Processo: 0000729-27.2023.8.13.0440
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942145 - MG (2025
/0183467-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL OLIVEIRA GARCIA
AGRAVANTE
: HORÁCIO OLIVEIRA GARCIA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ FREIRE DA SILVA - RJ088328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DO
PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do
RISTJ.
2. Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para a
interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 38
da Lei n. 8.038/1990.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o
lapso de 5 dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49480054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 23970b0e-134a-44ef-89e1-d867cf758515

Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49480054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 23970b0e-134a-44ef-89e1-d867cf758515

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942145 - MG (2025
/0183467-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RAFAEL OLIVEIRA GARCIA
AGRAVANTE
: HORÁCIO OLIVEIRA GARCIA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ FREIRE DA SILVA - RJ088328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DO
PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do
RISTJ.
2. Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para a
interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 38
da Lei n. 8.038/1990.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o
lapso de 5 dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
e
RAFAEL OLIVEIRA GARCIA HORÁCIO OLIVEIRA GARCIA
agravam da decisão de fls. 3.671-3.672, em que a Presidência desta Corte Superior
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49480676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:59
Código de Controle do Documento: 8471598e-191f-45e4-b19e-9e3f134011b4

Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
VOTO
O

.
agravo regimental é intempestivo
Nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é de
o prazo para a interposição de
5 dias
agravo regimental.
No caso, a decisão agravada foi publicada no dia
, segunda-
16/6/2025
(fl. 3.675); foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
feira
, terça-feira, e encerrado o lapso recursal no dia
17/6/2025
23/6/2025, segunda-feira
. Contudo, o
(fls. 2-7
agravo regimental foi protocolado somente no dia 27/6/2025
do expediente avulso), fora, portanto, do quinquídio legal.
O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5
dias. Mesmo após a entrada em vigor do novo CPC – Lei n. 13.105/2015 –, o
prazo para a interposição do recurso continuou sendo regido pelo art. 39 da Lei n.
8.038/1990.
Vale ressaltar que, em
, a Terceira Seção deste Tribunal
27/4/2016
Superior, por meio do AgRg na Reclamação n. 30.714/PB, manifestou seu
entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos
em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15
(quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração
(art. 1.003, § 5o, Lei 13.105/2015)" (AgRg na Rcl n. 30.714/PB, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S., DJe
).
4/5/2016
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO
DE 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
Documento eletrônico VDA49480676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:59
Código de Controle do Documento: 8471598e-191f-45e4-b19e-9e3f134011b4

1. É intempestivo o agravo regimental, em matéria penal,
interposto após o prazo de 5 dias, conforme o art. 39 da Lei n.
8.038/1990 e o art. 258, caput, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
2. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não
foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se
o disposto no art. 39 da Lei no 8.038/90, que fixa o prazo de cinco
dias para a interposição do agravo" (AgRg nos EAREsp 607.127
/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção,
julgado em
, DJe 1o/6/2016). 3. "Para fins de aferição da
25/5/2016
tempestividade do agravo regimental, deve ser considerada a data
do protocolo nesta Corte, sendo irrelevante a data registrada por
outro tribunal" (AgRg no AREsp 769.955/PB, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
2/2/2016
).
18/2/2016
[...]
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 1.032.395/PR, Rel. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
)
12/3/2018
À vista do exposto,

.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:59
Código de Controle do Documento: 8471598e-191f-45e4-b19e-9e3f134011b4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0183467-5
AREsp 2.942.145 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007292720238130440 10000241975614004 7292720238130440
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL OLIVEIRA GARCIA
AGRAVANTE
: HORÁCIO OLIVEIRA GARCIA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ FREIRE DA SILVA - RJ088328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL OLIVEIRA GARCIA
AGRAVANTE
: HORÁCIO OLIVEIRA GARCIA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ FREIRE DA SILVA - RJ088328
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5426055150740:1=40218@
2025/0183467-5 - AREsp 2942145 Petição : 2025/0058946-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:36:33
Código de Controle do Documento: A452464B-2D18-46C1-9661-A1A03209282B